Tribunal: TJSP
Processo: 1060096-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Encerramento unilateral por parte da instituição financeira da conta corrente e da conta junto à corretora de valores. Demonstração da existência de cláusula contratual prevendo tal possibilidade. Redução dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00, compatível com a complexidade da causa. Recurso provido em parte.